Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-16.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002506-16.2010.8.14.0039

APELANTE: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE ECONÔMICO DO PIS E DA COFINS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RESP 1185070/RS PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 428/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1
. Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal consiste na possibilidade do repasse econômico do PIS e da COFINS, pela concessionária aos consumidores, através da inclusão deste custo tributário nas tarifas de energia elétrica.

2
. A questão posta sub judice já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, julgado o REsp1185070/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp 1185070/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 27/09/2010).

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JURAPANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas que, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito com Restituição de Repasses de PIS e COFINS, proposta em face da CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais, a apelante discute a ilegalidade dos repasses dos valores recolhidos a título de Contribuição de Integração Social – PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social – CONFINS, pela apelada, nas cobranças de tarifas de energia elétrica pagas pela apelante (id. 4303440).

Contrarrazões no id. 4303442.

Inicialmente, coube a relatoria à Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Em decisão de id. 4303448, o julgamento desta apelação foi suspenso, até o julgamento da reclamação 6715-SP, pelo STJ, bem como definição sobre o Tema 415 pelo C. STF.

Em decisão de id. 4303451, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, informou que o tema 415, em sede de repercussão geral do STF, foi julgado, mantendo a tese jurídica fixada no julgamento do mérito.

Coube-me o feito por redistribuição, em face da relação de consumo que norteia o feito, apontada pela relatora originária (id. 4303453).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares,
passo ao exame do mérito do presente recurso.

Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal consiste na possibilidade do repasse econômico do PIS e da COFINS, pela concessionária aos consumidores, através da inclusão deste custo tributário nas tarifas de energia elétrica.

Não assiste razão a Apelante.

A questão posta sub judice já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, julgado o REsp1185070/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp 1185070/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 27/09/2010).

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, o qual, julgado o RE 1053574 em sede de repercussão geral, em caso análogo sobre serviço público, consolidou o entendimento de que “(...)
O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal.”

(RE 1053574, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-255 DIVULG 21-11-2019

PUBLIC 22-11-2019).

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL? REJEITADA? MÉRITO -
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA? INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
? REFORMA DA SENTENÇA INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A questão principal gravita em torno da devolução de valores, a partir da Resolução Homologatória n. 169/2005 e demais subsequentes. 2-O fornecimento de energia elétrica se dá mediante contrato firmado entre a concessionária e o usuário, sob a égide do Direito Público, sendo as tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL, que tem autonomia para reajustar e revisar tais tarifas anualmente, desde que em conformidade com o disposto no contrato de concessão firmado com a União. 3-Na esteira das leis n. 8.987/95 e 9247/1996, não se infere a ilegalidade atribuída à cobrança. 4-Considerando a natureza onerosa e sinalagmática da prestação dos serviços é inafastável que a contraprestação seja suficiente para retribuir os custos suportados pelo prestador, sendo que para sua fixação são agregados os encargos de natureza tributária, conforme dispõe o §3° do art. 9° da Lei 8987/1995. 5-Legalidade reconhecida conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça na seara dos Recursos Repetitivos n. 1.185.070/RS e 976.836/RS. Precedente da 4ª Câmara Cível Isolada. Acórdão n. 136.849. 6-Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. 7-Recurso conhecido e provido. (2019.03503455-80, 207.772, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, publicado em 2019-09-05). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE TRIBUTOS NAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SEARA DOS RECURSOS REPETITIVOS N. 1.185.070/RS E 976.836/RS
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO §4º DO ART. 20 DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (2016.04633819-61, 167.714, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, publicado em 2016-11-21). Grifei.

Assim, considera-se legítimo o repasse econômico ao consumidor do custo tributário relativo ao PIS e COFINS, de acordo com o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, pelo que não há como se acolher o pleito recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/11/2023